Tribunal: TJMT
Processo: 1011935-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011935-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - ALCIONE PAULA DA SILVA (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E IPTU -

IMÓVEL DOADO - TERMO DE CESSÃO DECORRENTE DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL - EFEITO
EX TUNC
-

DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal
”. (TJMT, Apelação Cível n. 1012023-06.2018.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, data de julgamento 14/6/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, em Mandado de Segurança impetrado por
PAJE TRANSPORTES LTDA. – ME
, ratificou a decisão liminar outrora deferida e concedeu a segurança

para “declarar a
INEXIGIBILIDADE da Dívida Ativa dos débitos relativos à CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e do IPTU envolvendo o IMÓVEL localizado na Quadra 018, Lote 016, na área denomina R - 40, na Estrada Ruth, no Bairro de Chácaras de Sinop
”.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que “
os encargos (ainda que sob a rubrica de ‘contribuição de melhoria’) não consistem numa contraprestação de natureza tributária regulamentada pelo Código Tributário Municipal – CTM), mas sim, possui fundamento de validade essencialmente num contrato de Direito Privado da Administração, autorizado pela Lei Municipal n. 1.193/2009, regulamentada pelo Decreto n. 054/2010, não se amoldando, portanto, ao conceito técnico de ‘tributo’ disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN)”.

Ainda,
“em que pese o questionamento acerca da constitucionalidade das doações com encargos praticadas pelo Município de Sinop, vislumbra-se que para o adequado deslinde da lide mandamental de origem, deve o ilustre órgão jurisdicional outorgar uma interpretação teleológica ou finalística, analisando a norma e tomando como parâmetro a sua finalidade, os seus fins sociais”.

Requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da sentença.

Tempestividade certificada no Id. 82142984.

Sem contrarrazões, apesar de a parte apelada ter sido intimada via DJe 10814/2020, disponibilizado na data de 09/09/2020.

Recurso distribuído por prevenção em relação ao Agravo de Instrumento n. 1008094-73.2019.8.11.0000.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pelo desprovimento do recurso (Id. 114514958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Diante da amplitude do recurso voluntário, passo o exame em conjunto com a remessa necessária, em virtude do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A irresignação do Município de Sinop está calcada na
declaração de inexigibilidade da dívida ativa dos débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU, sob a alegação, em síntese, de que “
os encargos (ainda que sob a rubrica de ‘contribuição de melhoria’) não consistem numa contraprestação de natureza tributária regulamentada pelo Código Tributário Municipal – CTM), mas sim, possui fundamento de validade essencialmente num contrato de Direito Privado da Administração, autorizado pela Lei Municipal n. 1.193/2009, regulamentada pelo Decreto n. 054/2010, não se amoldando, portanto, ao conceito técnico de ‘tributo’ disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN)”.

Conforme relatado, o juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada PAJE TRANSPORTES LTDA – ME, cujos pontos de interesse passo a reportar, especialmente quanto ao delineamento fático:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO LIMINAR proposta por PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME, em desfavor do ato praticado por IVETE MALLMANN FRANKE, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP – MATO GROSSO.

Aduz na inicial que
“a recebeu do Município de Sinop a doação de um imóvel localizado no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviço Norte de Sinop - LIC Sul, localizado na Quadra 06, Lote 12, na área denomina LIC -SUL, loteamento colonizador Odalgir Sgarbi, por meio da Lei Municipal no 1508/2011”,
no entanto
“o Ministério Público Estadual promoveu contra o Município de Sinop a Ação Civil Pública sob o no 1013538 -58.2017.8.11.0000 visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal de no 1508/2011 que criou o Loteamento denominado de LIC SUL.”

Sustenta, que
“em que pese a legalidade das doações estar sub judice na Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o no 1013538 -58.2017.8.11.0000, a Impetrante está sendo cobrada compulsoriamente pelos tributos que incidem sobre a propriedade do imóvel, especialmente, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e as contribuições de melhoria decorrentes de uma suposta valorização imobiliária da área”.

POSTULOU LIMINARMENTE a fim de que fosse
“determinado que a Autoridade Coatora retire imediatamente da Dívida Ativa os débitos relativos a contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado no LIC Sul, devendo ainda expedir certidão positiva com efeito negativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento e, ainda, de responder pelo crime de desobediência (art. 330 do CP)”.
No mérito, pugna pela declaração de inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos referentes a contribuição de melhoria e do IPTU, e na consequente concessão da segurança.

DETERMINADO, em ID. 17712432, a INTIMAÇÃO do IMPETRADO para se manifestar quanto à situação dos imóveis localizados ao LIC SUL Sinop.

Em ID. 19257142 o IMPETRADO manifesta alegando, em linhas gerais, que
“o objeto da doação recebida pelo Impetrante (Lote no 16, da Quadra 18) representa bem desafetado da Administração Pública local, e é justamente a entrega da posse dessa área de terras em favor do Impetrante que enseja a cobrança dos encargos impugnados nesta ação sob a rubrica de “contribuição de melhoria”.

[...]

Neste sentido, diante das informações e documentos apresentados destaco:

1 – Em ID. 17048328, a Lei Municipal de no 1508/2011 que “Cria o Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços SUL de Sinop, regulamenta e autoriza a doação com encargos para fins de instalação de unidades industriais, comerciais e de prestadores de serviços e dá outras providências”, aduz:

Art. 3o A doação com encargos das áreas do LIC-SUL deverá ser efetuada conforme segue:

I – os encargos de que trata o caput serão efetuados por Contribuição de Melhoria, fixada em Unidades de Referência – UR, estabelecida por Comissão Especial para avaliação imobiliária, nomeada por ato do Poder Executivo;

II – os lotes poderão se escolhidos pelos interessados segundo a Planta Geral e de Zoneamento do LIC-SUL;

III – será admitida solicitação de no máximo 20 (vinte) lotes, respeitando-se um limite de 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados);

IV – caso o empreendedor manifestar interesse em mais de 01 (um) terreno, deverá encaminhar requerimento devidamente embasado à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Mineração;

V – no caso de existirem 02 (duas) ou mais empresas interessadas no mesmo imóvel, serão adotados os seguintes critérios, visando o maior interesse da municipalidade:

a) maior número de novos empregos diretos gerados;

b) maior investimento financeiro;

c) ordem de entrega da solicitação junto ao Município;

d) oportunidade do empreendimento.

Art. 12 As empresas instaladas no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte
gozarão do benefício da redução do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e do Alvará de Funcionamento
, na seguinte proporção: (...) Parágrafo único. Os benefícios de que trata o caput deste artigo serão concedidos a partir do funcionamento do empreendimento.

2 – Em ID. 17048325 Termo de Cessão de Área de Terras no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Sul de Sinop – LIC/SUL Colonizador Odalgir Sgarbi, em doação com encargos, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Sinop - MT e a C.V. SCHUDIKEN - EPP, medindo 2.291,86m2, localizada na quadra 06, lote 12 e 16 no LIC-Sul / Sinop;

3 – Em ID. 17048327, DECRETO No 245/2013 que
“Disciplina e regulamenta os dispositivos da Lei no. 1508/2011, de 14 de julho de 2011, alterada pela Lei no. 1919/2013, de 12 de novembro de 2013, e dá outras providências”,
aduz:

Art. 5°. Os 208 (duzentos e oito) lotes disponibilizados para a implantação do LIC SUL serão doados com encargos financeiros, devendo o beneficiário assumir a realização de obras de infra-estrutura da área doada com encargos conforme o ANEXO I do presente Decreto.

Parágrafo único. O valor da Contribuição de Melhoria de que trata o caput será fixada em Unidade de Referência (UR) estabelecida por m2 (metro quadrado).

4 – Em ID. Num. 17007355 - Pág. 17-53 o E. TJMT decidiu a arguição da inconstitucionalidade No 38876/2015:

[...]

5 – Em ID. Num. 17007355 - Pág. 54-58 em Recurso Especial No 1.677.429 - MT (2017/0037059-1) o STJ decidiu:

[...]

6 - Em ID. Num. 17007355 - Pág. 59-62 em Recurso Extraordinário 1.089.032 MT negou seguimento ao recurso decidindo que:

[...]

Dessa forma, verifica-se que a IMPETRANTE, no ano de 2014, adquiriu do Município de Sinop área de terra localizada na quadra 18, lote 16 no LIC-Norte / Sinop em razão de Termo de Cessão que se configurou como uma doação com encargos baseadas na Lei Municipal 1193/2019 e Decreto 054/2010.

No entanto, após DECISÃO SUPERIOR em processo judicial quanto a irregularidades de
“distribuição”
dos lotes, foi decidido que a forma que o Município de Sinop se utilizou para realizar a doação com ENCARGOS VIOLARIA os DISPOSITIVOS da Lei 8.666/1993 e os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS que regem a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Por fim, a DECISÃO foi pela INCONSTITUCIONALIDADE da lei por AUSÊNCIA de CRITÉRIOS OBJETIVOS e TRATAMENTO ISONÔMICO aos que poderiam ser BENEFICIADOS pelas DOAÇÕES.

[...]

Por esta razão, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1193/2019 e Decreto 054/2010 o Termo de Cessão de Área de Terras no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop da Prefeitura Municipal e a Empresa Pajé Transportes LTDA – ME, medindo 1.000m2, localizada na quadra 18, lote 16 no LIC-Norte / Sinop de ID. 17007013 torna-se NULO.

Ademais, a alegação do IMPETRADO de que o Lote no 16, da Quadra 18 que foi recebido em doação pela IMPETRANTE representa bem desafetado, vinculando à entrega da posse a cobrança dos encargos, não prospera, eis que, apesar da razão ao bem desenatado, “
escapa
” da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a DECISÃO de ID. 17007355 - Pág. 59-62 no Recurso Extraordinário 1.089.032 MT, que declara a Inconstitucionalidade das doações, gerando a “
devolução
” do bem a ADMINISTRAÇÃO em seu “
status quo ante”.

Em outras palavras, a IMPETRANTE NÃO POSSUIU DIREITOS sobre a área de terras localizada na quadra 18, lote 16 no LIC-Norte / Sinop, NÃO EXERCENDO DIREITO NEM DEVERES QUANTO À MESMA.

Assim, o pedido de
“retire imediatamente da Dívida Ativa os débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado no LIC Norte”
, este Juízo entende que é POSSÍVEL, apenas, a SUSPENSÃO dos mesmos.

Por outro lado, expedir certidão positiva com efeito negativo, o mesmo deve ser autorizado, eis que, com a declaração da inconstitucionalidade da doação com encargo o IMPETRANTE não tem direito sobre as terras, não possuindo responsabilidade com os débitos gerados em razão das mesmas.

[...]

“Ex positis”,
com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que DECLARO a INEXIGIBILIDADE da Dívida Ativa dos débitos relativos à CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e do IPTU envolvendo o IMÓVEL localizado na Quadra 018, Lote 016, na área denomina R - 40, na Estrada Ruth, no Bairro de Chácaras de Sinop, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 19576750. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

[...]

A sentença bem abordou a matéria fático-jurídica e não comporta reforma.

O imóvel em questão refere-se ao loteamento denominado LIC SUL, localizado na Quadra 018, Lote 016, na área denomina R - 40, na Estrada Ruth, no Bairro de Chácaras de Sinop, e foi objeto de doação do apelante ao apelado.

Esse loteamento é oriundo da Lei Municipal n 1.508, de 14 de julho de 2011, objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1013538-58.2017-8.11.0000, proposta pelo Ministério Público, que foi julgada procedente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da referida Lei Municipal que autorizava a doação dos bens públicos pelo Município de Sinop.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL
QUE AUTORIZA A DOAÇÃO COM ENCARGO DE BEM PÚBLICO PARA UNIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – AFRONTA AOS ARTS. 3o, INC. II E IV, 10, INC. I, 127, 129,
CAPUT
, 174, INC. IV E 187, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE.

A doação de bem público a particular necessita observar, dentre os requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado, sob pena de afronta aos princípios legais da impessoalidade e moralidade, afastando-se do interesse público e do princípio fundamental da isonomia.

Na espécie, a norma legal questionada não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público, o que não se verificou no caso. (TJMT, ADI n.
1013538-58.2017.8.11.0000, Órgão Especial, Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 11/7/2019)

Como constou na sentença, houve o manejo dos recursos especial e extraordinário, contudo, sem alteração, vindo a transitar em julgar em 15/10/2020, conforme se verifica dos Ids. 63136992 e 65733994 dos autos da ADI.

O reconhecimento da inconstitucionalidade da lei com efeito
ex tunc
enseja a nulidade do termo cessão, de modo que o apelante não poderá mais conceder a escritura definitiva da área sob litígio à parte apelada. Por consequência, uma vez que a suposta “contribuição de melhoria” foi instituída como condição para concessão da escritura, a qual não mais poderá ser dada, torna-se indevida/ilegal a cobrança da suposta contraprestação.

Igualmente, tendo em vista que, com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes tornou-se sem validade, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel.

No mesmo sentido, a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

(...) Como se sabe, a declaração de inconstitucionalidade, quando de efeitos
ex tunc
, elimina do universo do Direito até os rastros deixados pelo ato objeto do julgamento, gerando o desaparecimento concomitante de tudo o que com base nele se tenha erigido. Ora, se esse efeito retroativamente avassalador apagou do universo jurídico a criação do Loteamento em menção, não há como falar em desafetação e doação do imóvel considerado, que sempre permaneceu sob o domínio público.

Insuscetível de apossamento pelo particular, o imóvel público não permite cogitar sobre fatos geradores de IPTU e Contribuição de Melhoria.

Manifestação pelo desprovimento. (Id. 114514958 - Pág. 1 a 2)

Deste modo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos relativos à Contribuição de Melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na área denomina LIC-SUL de Sinop.

De forma semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça em relação ao mesmo instrumento de cessão:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RELATIVA AO BEM PÚBLICO DOADO COM ENCARGOS – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI – EFEITO
EX TUNC
– TERMO DE CESSÃO DE ÁREA – NULO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (ENCARGO) INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal. (TJMT, Apelação Cível n. 1012023-06.2018.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, data de julgamento: 14/6/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESOBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IPTU – IMÓVEL DE DOAÇÃO DECORRENTE DE TERMO DE CESSÃO – DECLARADA INCONSTITUCIONAL, COM EFEITO
EX TUNC
, A LEI MUNICIPAL N. 1.508/2014 – ILEGITIMIDADE DA REALAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA – FATO GERADOR DE IPTU – POSSE E PROPRIEDADE – NÃO CONFIGURADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contribuinte do imposto, nos termos do art. 34 do CTN, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. No presente caso, diante da declaração de inconstitucionalidade com efeito
ex tunc
, não há doação, consequentemente não há posse, não há propriedade, não há fato gerador do IPTU.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJMT, Apelação Cível n. 1006777-24.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, data do julgamento: 14/6/2022)

À guisa de conclusão, resta evidenciada a existência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado por ação mandamental, motivo por que a sentença está em consonância com o conjunto dos autos e o entendimento que vem sendo perfilhado na Corte de Justiça estadual.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022